Tribunal: STF
Processo: HC 116354
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (CP, ART. 157, §2º, II). PENA-BASE FIXADA EM 5 (CINCO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de roubo qualificado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), pois, juntamente com outros dois indivíduos, sendo um deles menor de idade, abordou a vítima em via pública agarrando seus braços e empurrando-a contra um muro, causando-lhe ferimento na cabeça e aproveitando o estado de inconsciência da vítima subtraíram sua carteira com dinheiro e documentos, bem como seu telefone celular.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, chancelando a dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, manteve a pena-base fixada, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas ao paciente, em especial a existência de antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do delito, cometido com grave violência contra a vítima.



    4. No caso sub examine, conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “a pena total aplicada, 5 anos e 3 meses, ficou aquém do mínimo cominado para o roubo qualificado (que é de 5 anos e 4 meses). É que o juiz, ao fazer incidir a causa especial de aumento correspondente ao concurso de pessoas, aplicou o fator de um sexto, em lugar do aumento de um terço previsto no Código Penal, donde a pena final ter ficado aquém do patamar mínimo. Portanto, não há espaço para outra redução”.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    6. Ordem de Habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.